Tribunal: TJBA
Processo: 8021098-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021098-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL MARCOS OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ALIRIO MACEDO ANDRADE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação monitória. Contrato de financiamento. Réu revel. Sentença procedente. Ao contrário do que afirma o apelante, os embargos à monitória foram intempestivamente apresentados, haja vista que a data limite para sua juntada aos autos seria 24/11/2022, e apenas o foram em 30/11/2022. Assim, não podem ser acolhidas as alegações formuladas em sede de apelação a respeito da ausência de contrato original ou da falsidade do documento apresentado, uma vez que tais teses deveriam ter sido oportunamente ventiladas na peça de defesa. Não tendo ocorrido isto, preclusa a possibilidade de serem discutidas neste momento. Em igual medida, não há como ser acolhida a alegação de prescrição, haja vista que o contrato ora executado foi firmado em 2018, e, sendo de 5 (cinco) anos o prazo prescricional, por tratar-se de dívida líquida presente em instrumento particular (art. 206, §5º, I, Código Civil), a demanda poderia ter sido ajuizada até o ano de 2023. Uma vez que a ação foi proposta em 2022, é evidente a ausência de transcurso do lastro da prescrição. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8021098-72.2022.8.05.0080
,
em que figura como apelante
ISRAEL MARCOS OLIVEIRA CARNEIRO
,
e como apelada a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.